Tribunal: TJDFT
Processo: 0707023-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. TRIBUTOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo a teoria da asserção, a pertinência subjetiva do polo passivo da relação processual é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
2. A transferência da propriedade de bens móveis dá-se com a tradição (art. 1.226 do Código Civil), não se revelando razoável que o alienante continue a responder pelos tributos e sanções concernentes ao veículo que não mais possui.
3. A partir da tradição, sobressai a responsabilidade do adquirente pelas infrações cometidas pelo condutor, ainda que não tenha comunicado ao DETRAN a venda do veículo, relativizando a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. A omissão do adquirente em providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN e a inscrição do nome do antigo proprietário na dívida ativa do Distrito Federal geram danos morais passíveis de reparação.
5. Na fixação da indenização por dano moral há que se atentar para as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, assim como o grau de culpa. Deve servir de desestímulo a futuros atos danosos, sem, contudo, provocar enriquecimento sem causa daquele que recebe a indenização.
6. Apelação do Réu conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Recursivo Adesivo do Autor conhecido e provido. Unânime.